Tribunal: TJDFT
Processo: 0717091-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ADIs 5.492 e 5.737. STF. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. COMPETÊNCIA PARA DEMANDAR ENTES FEDERADOS RESTRINGIDA AOS RESPECTIVOS LIMITES TERRITORIAIS. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES.
1.Conheço dos embargos (ID 46402159), pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC.
2. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante art. 1.022 do CPC.
3. O Detran/DF opõe embargos de declaração em face de acórdão n. 1690144, julgado em 24/04/2023 e publicado no PJe em 27/04/2023, alegando omissão quanto à tese fixada nas ADIs 5.492 e 5.737, julgadas também dia 24 de abril de 2023.
4. Contrarrazões (ID no 47460258).
5. A inicial do presente processo foi proposta contra o Detran/DF e o Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais, no domicílio do cidadão embargado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do CPC.
6. Nas ADIs n. 5.492 e n. 5.737, julgadas no mesmo dia em que prolatado o acórdão embargado, isto é, 24 de abril de 2023, O Supremo Tribunal Federal, conferindo interpretação conforme a Constituição ao art. 52, parágrafo único, do CPC, fixou a seguinte tese: "É inconstitucional a regra de competência que permite que os entes subnacionais sejam demandados perante qualquer comarca do país, devendo a fixação do foro restringir-se aos seus respectivos limites territoriais".
7. O presente feito se amolda a aplicação da supracitada tese, devendo-se, pois, acolher a omissão arguida, a fim de modificar o acórdão n. 1690144.
8. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO, a fim de sanar omissão no acórdão 1690114, qual seja, a aplicação da tese fixada pelo STF nas ADIs n. 5.492 e n. 5.737, o que conduz à cassação da sentença do Juízo a quo, a fim de retornar o prosseguimento do feito, apenas, no tocante aos pedidos relativos ao Detran/DF.
9. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.